Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705912-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA JUNIOR RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD EM CONTA-POUPANÇA. QUANTIA PENHORADA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MÁ-FÉ E ABUSO DE DIREITO. EVIDENCIADOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por sua utilização como conta corrente; a impenhorabilidade da conta poupança só ocorre nos casos em que o desvirtuamento ocorra, comprovadamente, por má-fé ou por abuso do devedor. 4. No caso, o acervo probatório indica que a conta nunca constituiu reserva financeira: foi utilizada sistematicamente para o pagamento das dívidas do executado com capital recebido de pessoas jurídicas, em evidente confusão patrimonial. Alguns dos valores investidos, inclusive, foram prevalentemente recebidos de PJ’s conectadas ao executado, o que denota tentativa de proteger o capital auferido através da utilização de subterfúgios legais, em evidente má-fé e abuso de direito. 5. Não se aplica ao caso a proteção conferida as reservas econômicas até o limite de 40 salários-mínimos, dada a não subsunção do caso a hipótese normativa. A previsão constante no CPC tem como fundamento a proteção da dignidade do executado, cuja integridade não se encontra em risco. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPP, alegando, em suma, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Assevera que não restou demonstrado abuso de direito no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “o acervo probatório indica que a conta nunca constituiu reserva financeira: foi utilizada sistematicamente para o pagamento das dívidas do executado com capital recebido de pessoas jurídicas, em evidente confusão patrimonial. Alguns dos valores investidos, inclusive, foram prevalentemente recebidos de PJ’s conectadas ao executado, o que denota tentativa de proteger o capital auferido através da utilização de subterfúgios legais, em evidente má-fé e abuso de direito” (ID Num. 59214817 - Pág. 1). De modo que, infirmar tal assertiva é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017